Tribunal: TJMT
Processo: 0009344-52.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009344-52.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), AGRICOLA FRANCISCO LTDA - EPP - CNPJ: 16.967.943/0001-28 (APELADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEVOLUÇÃO DOS IMÓVEIS NO CURSO DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO EM 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO (ART. 85, §3
o
, II, DO CPC) – PROVIMENTO.

A extinção do processo, ante o
reconhecimento
do pedido pela parte Requerida, implica a sua condenação ao pagamento dos honorários (Princípio da Causalidade).

Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de oito e o máximo de dez por cento sobre o valor do proveito econômico obtido, quando for maior que 200 (duzentos) salários mínimos e menor que 2.000 (dois mil) salários mínimos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que homologou o pedido de extinção do processo, formulado pelo Recorrente, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, mas deixou de condenar a empresa Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios (id. 34462972, pág. 01).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a devolução do imóvel ao Poder Público Municipal, pela Recorrida, configura o reconhecimento do pedido, sendo, portanto, cabível a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Afirma que houve a perda superveniente do interesse processual, mas, em vista de ter dado causa à propositura da ação, deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A parte Apelada não apresentou as contrarrazões, mesmo devidamente intimada (id. 34462974, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 39195458, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que homologou o pedido de extinção do processo, formulado pelo Recorrente, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, mas deixou de condenar a empresa Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que o Município de Primavera do Leste propôs a Ação de Reintegração de Posse, contra a pessoa jurídica Agrícola Francisco Ltda.-EPP, alegando que, em vista da desistência da empresa Epcoton Equipamentos Industriais Ltda., de adquirir os lotes ns. 08 e 09, da Quadra 04, do Distrito Industrial II – José de Alencar, com subsídio de 95% (noventa e cinco por cento), o CODEPRIM, por meio da Ata n. 049, de 12 de setembro de 2008, autorizou a instalação da empresa Requerida no local.

Salientou, na inicial, que a Requerida utilizou o local apenas para moradia e depósito de colheitadeiras para revisão e posterior aluguel, atividade vedada naquele local, o que motivou a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, no ano de 2014, com vistas a sanar o problema.

Argumentou que, após 02 (dois) anos, a irregularidade não foi sanada e, portanto, os bens imóveis devem retornar ao patrimônio do ente público municipal.

No curso do processo, o Município de Primavera do Leste comunica que a Requerida devolveu os imóveis, o que implicaria o reconhecimento do pedido, pugnando pela extinção do feito, com a condenação aos honorários sucumbenciais (id. 34462965, págs. 01/02).

O Magistrado singular homologou o pedido de desistência, sem condenação da parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 90, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Município de Primavera do Leste interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Código de Processo Civil, no seu artigo 85, dispõe que a parte vencida deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios ao vencedor,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Já o artigo 90, do mesmo
códex
, prevê que a sentença proferida com fundamento em desistência ou em reconhecimento do pedido, condenará a parte que desistiu da causa, ou reconheceu o pedido, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No caso em questão, o Município de Primavera do Leste, ora Apelante, formulou o pedido de extinção do processo, nos seguintes termos (id. 34462965, pág. 02):

Tal decisão por parte da Requerida representa, a nosso ver,
o reconhecimento do pedido formulado na inicial, merecendo a extinção do feito nos termos do art. 487, III, a do CPC.

De modo subsidiário, pugna pela extinção do feito em razão da perda do objeto.

Opina-se, porém, pela prévia intimação da Requerida para confirmar a autenticidade do documento (
se ainda não o fez nos autos
), bem como observara aplicação do princípio do contraditório dinâmico consagrado nos arts. 9° e 10 do CPC.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Qualquer que seja o entendimento adotado, importa ressaltar a necessidade de fixação de honorários de sucumbência em favor dos procuradores da Requerente, nos termos do art. 90 ou art. 85, §10, ambos do CPC.
(Sic).

Nota-se que o Recorrente não pleiteou a desistência da ação, mas a sua extinção, ante o reconhecimento do pedido pela parte Requerida.

Com efeito, se o Apelante ajuizou a Ação de Reintegração de Posse, visando à retomada dos bens, é certo que a sua devolução pela Recorrida, no curso do processo, configura o reconhecimento jurídico do pedido.

Nessa quadra, em vista do princípio da causalidade, cabe à parte que reconheceu o pedido arcar com os ônus e encargos da sucumbência.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – – QUITAÇÃO EXTRAJUDICAL DA DÍVIDA – APÓS CITAÇÃO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DEVIDOS – APELO PROVIDO.

1.
Em obediência ao princípio da causalidade, é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

2. Na hipótese de
extinção
da execução fiscal,
em decorrência do pagamento extrajudicial da dívida, realizado após a citação são devidos honorários sucumbenciais.

3. Apelo provido. (N.U 0002010-33.2011.8.11.0007, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/10/2018, publicado no DJE 23/11/2018). (Negritei).

Constatada a obrigação de a Recorrida arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao Procurador do Município Recorrente, impõe fixá-los em observância estrita aos parâmetros apresentados pelo artigo 85, do CPC, que assim prevê:

Art. 85. (...).

(...).

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Observando os parâmetros estabelecidos no artigo 85, do CPC, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar mínimo, previsto na normal, qual seja, em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico (R$ 540.000,00 – quinhentos e quarenta mil reais), já que a quantia é maior que 200 (duzentos) salários mínimos e menor que 2.000 (dois mil) salários mínimos (art. 85, §3
o
, II, do CPC).

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Primavera do Leste, para reformar a sentença recorrida, condenando a parte Recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no percentual de 8% (oito) por cento sobre o proveito econômico obtido, nos termos dos artigos 85, § 3
o
, II, c/c 90, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020